Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES AGRAVADO: JOSE APARECIDO MACIEL D E S P A C H O Com razão a parte, observa-se, de fato, que a questão não está preclusa. Entretanto, as razões do recurso não impugnam a decisão agravada. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, 9 de maio de 2025 14:35:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador